Tribunal: TJES
Processo: 5000221-88.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-88.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSCAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS EIRELI - EPP
RECORRIDO: EDUARDO BATISTA FILHO 10224239759
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Transcampinense Transporte de Cargas e Serviços EIRELI - EPP contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito e indenização por danos morais”, ajuizada por Eduardo Batista Filho, pessoa jurídica de direito privado.

Afirmou o autor, ora recorrido, que contratou serviços da requerida, ora recorrente, sendo firmado como contrapartida o valor de R$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos), com vencimento no dia 30/04/2018. Ocorre que, o demandante não efetuou o pagamento na data do vencimento, motivo pelo qual foi inscrito em órgão de restrição ao crédito no dia 01/08/2018.

Acontece que o autor, ora recorrido, efetuou o pagamento integral do débito no dia 21/08/2018 e a demandada, por sua vez, não deu a devida baixa na negativação do autor no prazo legal.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida, ora recorrente, a indenizar o demandante, ora recorrido, no importe de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido da redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, uma vez que o montante de R$ 8.000,00 seria irrazoável e desproporcional.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

I – Do mérito

Inicialmente, destaco que o recurso inominado interposto (ID379940) pugna de forma específica apenas o
quantum
arbitrado a título de dano moral, sendo este o único capítulo da sentença a ser apreciado por esta turma recursal.

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, temos que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, o recorrido teve seu nome negativado por tempo considerável após o pagamento integral do débito, o que, naturalmente, lhe causou transtornos de ordem moral.

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e os precedentes desta Turma Recursal, reduzo o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente a partir deste arbitramento, e com incidência de juros desde a citação. Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.